Tribunal: TJBA
Processo: 8005910-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005910-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVADO: GEORGINA PITOMBO LIMA ARAUJO

Advogado(s)
:
ANDREA PEIXOTO SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO INEXISTÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela executada contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que determinou a liberação de valores em favor do exequente. A parte embargante sustenta a existência de omissão no julgado, em razão de suposta ausência de pronunciamento sobre a alegação de levantamento dos valores antes do esgotamento do prazo recursal da decisão de parcial acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, bem como quanto a violação aos arts. 7º, 9º e 10 do CPC (contraditório, ampla defesa, vedação à decisão surpresa). Busca, ainda, o prequestionamento da matéria suscitada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do CPC, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente se prestam à integração ou esclarecimento de decisão judicial quando verificada omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou de maneira expressa e fundamentada os argumentos centrais da causa, com especial atenção à controvérsia relativa à liberação de valores em favor do exequente;

5. Ficou expressamente consignado que o montante de R$ 186.176,90 corresponde a quantia incontroversa, o que justifica o levantamento imediato pelo credor, nos termos do art. 525, §6º do CPC.

6. Não há que se falar em ilegalidade ou afronta ao contraditório, pois não se tratava de valor controvertido e, em manifestação anterior, a própria embargante anuiu com a liberação do montante incontroverso.

7. Não se verifica a alegada ofensa aos dispositivos mencionados (arts. 7º, 9º, 10, 489, §1º, IV do CPC e art. 93, IX da CF/88), uma vez que o consignadas de forma expressa e coerente as teses capazes de infirmar a conclusão do julgamento, inexistindo qualquer vício de omissão no particular.

8. O prequestionamento, por sua vez, exige a presença de, pelo menos, uma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC – omissão, contradição, obscuridade -, o que não ocorre na espécie.

9. Os embargos foram utilizados com finalidade de rediscussão de matéria já enfrentada, hipótese incompatível com sua função legal e processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005910-80.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e como embargada GEORGINA PITOMBO LIMA ARAUJO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, 23 de junho de 2025.

JR25